Tribunal: TJSP
Processo: 0005630-02.2011.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência recursal consistente apenas ao reembolso das despesas com o oficial de justiça – Posterior pedido de extinção da ação pela exequente - Perda superveniente do interesse recursal da Municipalidade constatada - Recurso prejudicado.